Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736492-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: ACACIA VERAS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIM S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada por ACÁCIA VERAS GOMES DA SILVA em desfavor do agravante, determinou a exibição dos documentos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, nos seguintes termos (ID 207103799 do processo originário): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito da produção antecipada de provas. A autora aponta que foi vítima de fraude por meio de sua linha de telefone celular, causando-lhe prejuízo financeiro perante a Caixa Econômica Federal. Assim, requereu a apresentação, pela requerida, dos registros de ligações da requerente (linha/telefone no 61 986086986), referentes ao mês de março de 2024, especialmente do dia 20, para fundamentar a ação a ser ajuizada em face da instituição financeira. Contudo, a requerida se recusa ao fornecimento. Assim, formula pedido para que a requerida seja compelida a apresentar os registros, inclusive em sede de tutela, diante do seu direito de informação. Pois bem. O artigo 381 do CPC dispõe que "A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação." Analisando os autos, observo que a pretensão da requerente se amolda no item III do dispositivo acima, de modo que o pedido de produção antecipada de provas pode ser recebido. De outro lado, é inequívoco o direito da autora de obter os registros de ligações de sua própria linha telefônica, razão pela qual a liminar também pode ser concedida. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida apresente os registros de ligações da requerente (linha/telefone no 61 986086986), referentes ao mês de março de 2024, especialmente do dia 20, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intime-se pessoalmente. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Nos termos do artigo 382, § 1o, CPC, determino a citação da requerida para se manifestar sobre o pedido e para que apresente os documentos e informações solicitadas ou justifique, comprovadamente, a impossibilidade. Prazo de 15 (quinze) dias úteis. Esgotado o prazo, ouça-se o requerente também no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Não havendo informações ou documentos complementares a serem produzidos, volvam-me os autos novamente conclusos para a extinção. Anoto que a produção antecipada de prova não previne a competência deste juízo para a ação que venha a ser proposta (§ 3o, art. 381, CPC). Destaco ainda que neste procedimento não se admitira defesa ou recurso (art. 382, § 4o, CPC). Em suas razões recursais (ID 63524546), afirma que a autora ajuizou ação de produção antecipada de prova para obrigar o réu/agravante a exibir os registros de ligações telefônicas do mês de março de 2024, em relação ao telefone de n.o (61) 986086986. Menciona que o juízo de origem deferiu a liminar e fixou multa. Verbera que é incabível a fixação de multa na ação de exibição de documentos, conforme entendimento da Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a revogação da a liminar ou, subsidiariamente, excluída a multa. Caso não seja o entendimento, que seja reduzido o valor da multa. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante ajuizou ação de produção antecipada para exibição as suas ligações telefônicas realizadas no mês de março de 2024. A decisão agravada deferiu a liminar postulada para determinar a exibição dos registros das ligações, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00. Com efeito, a matéria debatida nos autos, referente à fixação de multa cominatória em ação de produção antecipada de prova, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o Tema 1000 do STJ, que assim dispõe: “Tema 1000. Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. Desse modo, no caso em comento, verifico que o processo está em fase embrionária, sendo que o réu sequer havia sido citado para apresentar os documentos, quando a multa foi fixada. Assim sendo, não se mostra cabível fixar, desde logo, a multa, sendo necessária a formação do contraditório. Além disso, o juízo a quo deverá adotar outras medidas visando compelir a exibição do documento, antes da aplicação da multa, conforme decidido no tema de repercussão geral n.o 1000 do STJ. Nesse sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRAZO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STJ (TEMA N. 1000). NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Controvérsia acerca da fixação de astreintes em ação de produção antecipada de prova, tendo a ordem de exibição de documentos sido proferida na vigência do CPC/2015. 2. O art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da incidência de multa cominatória por descumprimento do prazo assinalado para exibição dos documentos descritos na petição inicial, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Ainda, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, haja vista a insurgência sobre a exigibilidade das astreintes. 3. Quanto à possibilidade de cominação de multa em ação de produção antecipada de prova (exibição de documentos), manejada na vigência do CPC/15, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do REsp 1.763.462/MG, no rito do recurso repetitivo (Tema n. 1.000), o qual consolidou a seguinte tese: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". 4. O Juízo de origem, antes de qualquer outra medida coercitiva, aplicou multa diária no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado. Portanto, verifica-se que a decisão agravada destoa do entendimento do c. STJ, pois embora seja possível a fixação da multa diária para a exibição de documentos, deve-se observado que tal medida deverá ser adotada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, além de um juízo sobre a probabilidade de existência da relação jurídica e do documento pretendido, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual as astreintes fixadas devem ser afastadas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1388029, 07297328120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECUSA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 372 STJ. SUPERÇÃO. CPC 2015. RECURSOSREPETITIVOS. TEMA 1000. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. OUTRA MEDIDA COERCITIVA. TENTATIVA PRÉVIA. NECESSIDADE.1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente. 2. O juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento desde que a parte contrária apresente recusa fundamentada (CPC, art. 404, I a VI). 3. Preenchidos os requisitos para a exibição de documentos e não apresentada recusa justificada, o pleito deve ser deferido. 4. O enunciado da Súmula 372 do STJ, que previa a inaplicabilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, foi superado com a vigência do CPC/2015. A multa passou a ser cabível, desde que haja tentativa prévia de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, inexistentes neste caso, nos termos do REsp no 1.763.462/MG - Tema 1000, decidido pelo rito dos recursos repetitivos. (Acórdão 1402293, DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022) Desse modo, ao menos nesta fase inicial, entendo que não é cabível a fixação da multa, antes de serem tentadas outras medidas coercitivas para a exibição dos documentos. Além disso, compulsando os autos de origem, verifico que o agravante, ao que tudo indica, já exibiu o documento solicitado, conforme ID 209874310, autos de origem. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Todavia, entendo que a decisão agravada deve ser suspensa tão somente em relação à fixação da multa cominatória, até o julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que não foi impugnado o dever de exibir os documentos solicitados pela autora. Ao contrário, as partes possuem relação jurídica e, ao que tudo indica, o documento solicitado já foi exibido nos autos de origem. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar postulada para suspender a fixação da multa cominatória fixada na decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora